Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crédito decorrente de contribuições cobradas por condomínio de fato ou irregular não constitui título executivo extrajudicial.
2. O art. 1.358-A, § 2o, inc. I, do Código Civil, seja na vigência da Lei n. 13.465/2017, seja sob a atual redação dada pela MP n. 1.085/2021, tem aplicação restrita ao próprio direito substancial, na parte que regula o condomínio edilício. Interpretação extensiva do art. 784, inc. X, do CPC, ao condomínio de fato, que não se admite.
3. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja o seu indeferimento e, por conseguinte, a extinção do processo de execução, consoante art. 801, c/c o art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.